Tribunal: TJES
Processo: 0000320-49.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000320-49.2019.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
APELADO: VERA LUCIA SILVA DE SOUZA GONCALVES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
0000320-49.2019.8.08.0046

APELANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

APELAD
A:
VERA LÚCIA SILVA DE SOUZA GONÇALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO

Vício de fundamentação

Omissão quanto a precedente vinculante

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra a r. sentença de fls. 50/52, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de São José do Calçado, que julgou procedente o pedido de
VERA LÚCIA SILVA DE SOUZA GONÇALVES
, condenando o apelante a recalcular o salário-base da apelada de forma proporcional ao piso nacional estabelecido na Lei n. 11738/2008, bem como a pagar à apelada as diferenças devidas relativas ao período não prescrito, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença.

Em suas
razões recursais
, o apelante aduz que: (i) a fundamentação da r. sentença é insuficiente por não ter apreciado a tese atinente às limitações orçamentárias; (ii) a pretensão da apelada encontra óbice nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal; (iii) a condenação deve ser modificada, passando a ser observada a superveniência da Lei Municipal n. 2.285/2021, que vai ao encontro da pretensão autoral, evitando-se o enriquecimento ilícito; e (iv) o índice de correção monetária deve ser a TR até a data da decisão proferida na ADI 4.357 – 25/03/2015 –, a partir de quando deverá incidir o IPCA (fls. 57/70).

Nas
contrarrazões
, a apelada argumenta preliminarmente que o recurso não deve ser conhecido por falta de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência da fundamentação e a preclusão no que diz respeito ao índice de correção monetária (fls. 79/90).

A d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não haver interesse que justifique a sua intervenção (id. 4012706).

Pois bem.

Na origem, a apelada, professora do Município apelante, pretendia a correção de seu piso salarial, para que passasse a obedecer o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, previsto na Lei n. 11.738/2008, a qual disciplina o art. 60, inc. III, alínea “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O d. Juízo de origem julgou procedente o pedido da apelada, observando o que decidiu o e. Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 4.167. Vejamos a ementa:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. [...].
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. [...]. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008 (STF, ADI 4.167, Rel. Des. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011, DJe 162, divulg. 23/08/2011, public. 24/08/2011)

Analisando detidamente os autos, verifiquei, de ofício, um defeito na fundamentação da r. sentença. Explico.

O c. Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o
Tema Repetitivo 911
, fixou a seguinte tese: “
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações,
o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
” (REsp n. 1.426.210/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, j. 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Todavia, no caso, o d. Juízo de origem concluiu que “
a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças entre o valor efetivamente pago pela ré a título de salário-base e aquele fixado no piso nacional (Lei n. 1 11.738/2008), levando em consideração, ainda, os
reflexos das diferenças salariais no pagamento das demais vantagens
, respeitada a prescrição quinquenal nos termos da Súmula n° 85 STJ
” (fl. 51),
sem
examinar a aplicação do

Tema Repetitivo 911
e
a
existência de
legislação municipal que embase sua decisão.

Dessa forma, a fundamentação da r. sentença é defeituosa na medida em que é omissa por deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de caso repetitivo, aplicando-se analogicamente o art. 1.022, parágrafo único, inc. I, do Código de Processo Civil, que ao tratar dos embargos de declaração, assim dispõe:

Art. 1.022. [...].

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I -
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
1
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

A aludida omissão é matéria conhecível de ofício, notadamente porque o Código de Processo Civil estabelece que “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
” (art. 926). Para além disso, como se sabe, a tese definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça é vinculante por força do art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil, segundo o qual os juízes e os tribunais observarão os acórdãos proferidos em julgamento de recurso especial repetitivo. Tanto é que esse egrégio Tribunal de Justiça vem observando a referida tese e aplicando-a a casos análogos ao presente, conforme se vê nos seguintes precedentes:

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL. SALÁRIO-BASE INFERIOR AO PISO NACIONAL. DIFERENÇAS APURADAS NOS ANOS DE 2015 E 2016. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO. REFLEXOS NAS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS E GRATIFICAÇÕES PERCEBIDAS. PREVISÃO NA LEI LOCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL A SER ESTABELECIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.
A Constituição Federal assegura, nos termos do artigo 206, inciso VIII, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de Lei Federal.
II.
Para concretizar a disposição constitucional, a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação, determinando que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, com valor abaixo do piso salarial profissional nacional.
III.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, confirmou a constitucionalidade da Lei acima mencionada, com a determinação de que a expressão piso nacional deve ser aplicada considerando o vencimento básico, e não a remuneração global, não compreendendo, portanto, as vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. (STF, ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS V. 46, n. 282, 2011)
IV. Nesta mesma linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o RESP 1426210/RS, submetido ao rito dos julgamentos repetitivos, determinou que o valor mínimo do piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica deve ser observado por todos os Entes Federativos quando da fixação do vencimento inicial das carreiras, ressaltando, porém, que não haverá determinação de incidência automática em toda carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. (STJ; RESP 1426210/ RS; RECURSO ESPECIAL: 2013/0416797-6; Relator(a): Ministro GURGEL DE FARIA (1160); Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO; Data do Julgamento: 23/11/2016; Data da Publicação/Fonte: DJe 09/12/2016; RJTJRS vol. 304 p. 132; RSTJ vol. 245 p. 470)

V.
Os valores do piso salarial profissional nacional para as carreiras de magistério, nos anos de 2015 e 2016, relativos à carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, foram, respectivamente, R$ 1.198,60 (mil cento e noventa e oito reais e sessenta centavos) e R$ 1.334,77 (mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), todavia, analisando a ficha funcional da Recorrente (fls. 26/30), observa-se que a mesma recebeu, como salário-base, o valor de R$ 1.118,22 (mil cento e dezoito reais e vinte e dois centavos), sendo, portanto, inferior ao piso salarial profissional nacional.
VI.
É devido a Recorrente a diferença entre o valor do salário-base percebido pela mesma nos anos de 2015 e 2016 e os valores referentes ao piso salarial profissional nacional fixados para estes anos.
VII. No tocante as vantagens e gratificações percebidas pela Recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, conforme já ressaltado, compreendeu que as mesmas apenas seriam devidas como reflexos do piso salarial se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. In casu, a Lei Municipal nº 041/97 (fls. 70/76), que institui o Plano de Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Magistério Público do Município de Bom Jesus do Norte, determinou, em seu artigo 24, parágrafo único, que as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base. Assim, também afigura-se devido que a complementação salarial repercuta nas vantagens permanentes e temporárias comprovadamente recebidas pela Servidora no período contestado.
VIII. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 0001367-74.2016.8.08.0010, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 08/06/2021; DJES 15/06/2021)

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL. SALÁRIO-BASE INFERIOR AO PISO NACIONAL. DIFERENÇAS APURADAS NOS ANOS DE 2015 E 2016. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO. REFLEXOS NAS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS E GRATIFICAÇÕES PERCEBIDAS. PREVISÃO NA LEI LOCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL A SER ESTABELECIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.
A Constituição Federal assegura, nos termos do artigo 206, inciso VIII, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de Lei Federal.
II.
Para concretizar a disposição constitucional, a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação, determinando que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, com valor abaixo do piso salarial profissional nacional.
III.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, confirmou a constitucionalidade da Lei acima mencionada, com a determinação de que a expressão piso nacional deve ser aplicada considerando o vencimento básico, e não a remuneração global, não compreendendo, portanto, as vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. (STF, ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS V. 46, n. 282, 2011)
IV. Nesta mesma linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o RESP 1426210/RS, submetido ao rito dos julgamentos repetitivos, determinou que o valor mínimo do piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica deve ser observado por todos os Entes Federativos quando da fixação do vencimento inicial das carreiras, ressaltando, porém, que não haverá determinação de incidência automática em toda carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
(STJ; RESP 1426210/ RS; RECURSO ESPECIAL: 2013/0416797-6; Relator(a): Ministro GURGEL DE FARIA (1160); Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO; Data do Julgamento: 23/11/2016; Data da Publicação/Fonte: DJe 09/12/2016; RJTJRS vol. 304 p. 132; RSTJ vol. 245 p. 470)
V.
Os valores do piso salarial profissional nacional para as carreiras de magistério, nos anos de 2015 e 2016, relativos à carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, foram, respectivamente, R$ 1.198,60 (mil cento e noventa e oito reais e sessenta centavos) e R$ 1.334,77 (mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), todavia, analisando a ficha funcional da Recorrente (fls. 17/18), observa-se que a mesma recebeu, como salário-base, o valor de R$ 1.118,22 (mil cento e dezoito reais e vinte e dois centavos), sendo, portanto, inferior ao piso salarial profissional nacional. VI. É devido a Recorrente a diferença entre o valor do salário-base percebido pela mesma nos anos de 2015 e 2016 e os valores referentes ao piso salarial profissional nacional fixados para estes anos.
VII. No tocante as vantagens e gratificações percebidas pela Recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, conforme já ressaltado, compreendeu que as mesmas apenas seriam devidas como reflexos do piso salarial se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. In casu, a Lei Municipal nº 041/97 (fls. 71/77), que institui o Plano de Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Magistério Público do Município de Bom Jesus do Norte, determinou, em seu artigo 24, parágrafo único, que as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base. Assim, também afigura-se devido que a complementação salarial repercuta nas vantagens permanentes e temporárias comprovadamente recebidas pela Servidora no período contestado.
VIII. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 0001169-37.2016.8.08.0010, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 06/04/2021, DJES 17/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PISO SALARIAL QUE NÃO INCIDE AUTOMATICAMENTE SOBRE DEMAIS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES. ADI Nº 4.167/DF. TEMA 911 STJ. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador - ADI nº 4.167/DF.
2. A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais (RESP 1426210/RS - Tema 911).
3. O C. STJ encampou a tese de que a Lei nº 11.738 não permitiu a automática repercussão do piso do magistério sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações, salvo se houvesse Lei local que inserisse tais ganhos na base de cálculo do vencimento inicial.
4. A existência de previsão na legislação local acerca dos reflexos sobre a adoção do piso salarial, ou mesmo sobre a complementação dos valores, é requisito para a configuração do direito alegado, sendo ônus da parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar que o ordenamento jurídico municipal alberga sua pretensão. 5.
In casu, diante da inexistência de previsão na legislação local, não há como se chegar a outro entendimento, senão o de que referidas vantagens não sofrerão alteração com a complementação do piso salarial nacional, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento sob o rito dos recursos repetitivos do RESP nº 1.426.210/RS.
6. No caso de sentença ainda ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença. 7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0001371-14.2016.8.08.0010, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16/11/2020, DJES 25/11/2020)

Por todo o exposto,
valendo-me do efeito translativo da apelação, ANULO de ofício a r. sentença, devolvendo os autos à origem para que haja manifestação
expressa
acerca
da tese fixada pelo c. STJ nos autos do REsp 1.426.210/RS (
Tema Repetitivo 911
)
,
após a prévia oitiva das partes.

D
eixo de aplicar a teoria da causa madura
, prevista no art. 1.013, § 3º, inc. IV, do Código de Processo Civil
2
, porque
é necessário o prévio debate acerca da existência de legislação local a respaldar a pretensão, tal como fixado no Tema
Repetitivo
911, o que não é cabível nessa instância recursal.

Com a anulação da r. sentença, resta
PREJUDICADO o recurso de apelação.

É como voto.

1
CPC.
Art. 928.
Para os fins deste Código, considera-se julgamento de
casos repetitivos
a decisão proferida em: I - incidente de resolução de demandas repetitivas;
II - recursos especial
e extraordinário
repetitivos
.

2

Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [...]
§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: [...]
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PISO SALARIAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO – LEI 11.738/2008 – ADI 4.167 – OMISSÃO QUANTO AO TEMA REPETITIVO 911 DO STJ – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Na origem, professora do Município pretendia a correção de seu piso salarial, para que passasse a obedecer o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, previsto na Lei n. 11.738/2008, a qual disciplina o art. 60, inc. III, alínea “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O d. Juízo de origem julgou procedente o pedido, observando o que decidiu o e. Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 4.167: “
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador
” (STF, ADI 4.167, Rel. Des. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011, DJe 162, divulg. 23/08/2011, public. 24/08/2011);

2.
O c. Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Tema Repetitivo 911, fixou a seguinte tese: “
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
” (REsp n. 1.426.210/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, j. 23/11/2016, DJe 09/12/2016);

3.
No caso, o d. Juízo de origem concluiu que “
a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças entre o valor efetivamente pago pela ré a título de salário-base e aquele fixado no piso nacional (Lei n. 1 11.738/2008), levando em consideração, ainda, os reflexos das diferenças salariais no pagamento das demais vantagens, respeitada a prescrição quinquenal nos termos da Súmula n° 85 STJ
”, sem examinar a aplicação do Tema Repetitivo 911 e a existência de legislação municipal que embase sua decisão;

4.
A fundamentação da r. sentença é defeituosa na medida em que é omissa por deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de caso repetitivo;

5.
A aludida omissão é matéria conhecível de ofício, notadamente porque o Código de Processo Civil estabelece que “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
” (art. 926). Para além disso, a tese definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça é vinculante por força do art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil, segundo o qual os juízes e os tribunais observarão os acórdãos proferidos em julgamento de recurso especial repetitivo;

6.
Não é cabível a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, inc. IV, do Código de Processo Civil, pois é necessário o prévio debate acerca da existência de legislação local a respaldar a pretensão, tal como fixado no Tema Repetitivo 911, o que é incabível nessa instância recursal;

7.
Sentença anulada de ofício. Recurso de Apelação prejudicado.

DECISÃO
à unanimidade, anular de ofício a r. sentença, julgando prejudicado o recurso.